Tribunal: TJDFT
Processo: 0700605-04.2022.8.07.0020
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
CIVIL, PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. REQUISITOS DE REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA NÃO VERIFICADOS. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. FRAUDE. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. ENTENDIMENTO DO STJ. DANO MORAL CARACTERIZADO. QUANTUM. LITIGÂNCIA POR MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Apelação contra sentença que declarou inexistente o débito referente ao empréstimo bancário fraudulento e condenou o banco réu ao pagamento de danos morais, bem como determinou a extinção da conta corrente.
2. Não comprovada a mudança na situação financeira capaz de justificar a revogação da benesse concedida, a manutenção da justiça gratuita é medida que se impõe.
3. A fraude integra, de modo inconteste, o rol de riscos inerentes à atividade bancária, na medida em que o setor financeiro tem por dever inarredável blindar seus usuários. Por força da teoria do risco da atividade empresarial desenvolvida, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos prejuízos decorrentes de delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula n.o 479, STJ).
4. A contratação fraudulenta de empréstimos por terceiro em nome do consumidor caracteriza dano que transborda o conceito de mero aborrecimento, sendo devida a compensação pelo dano moral.
5. Para a fixação do valor da indenização por dano moral, diante da ausência de critérios legalmente definidos, o julgador deve estar atento às finalidades compensatória, punitiva e preventivo-pedagógica da condenação. Além disso, deve fazê-lo guiado pelos princípios gerais da prudência, proporcionalidade e razoabilidade, com o objetivo de evitar que a reparação se transforme em fonte de renda indevida para o lesado, ou que se apresente parcimoniosa a ponto de passar despercebida pelo ofensor.
6. Não há se falar em litigância de má-fé quando não verificada a prática de quaisquer dos atos elencados no artigo 80 do Código de Processo Civil. A litigância de má-fé não se presume, ao contrário, demanda prova de prejuízo processual, o que não se verifica no caso em apreço.
7. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.